Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-10.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROCEDIMENTO. INÉRCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. INCABÍVEL.
1.Sob a perspectiva da boa-fé objetiva, estampada no artigo 422 do Código Civil, tem as partes contratantes o dever de agir conforme um padrão ético mínimo que inspire lealdade, confiança e cooperação antes, durante e após a realização das pretensões que gravitam o ajuste.
2. O exame do caso pelo negócio jurídico entabulado entre as partes, com a consideração inafastável do exame da boa-fé e os seus deveres anexos, demonstra que a parte vendedora agiu com a diligência necessária à conclusão da transferência, tendo, em verdade, o comprador se mantido inerte na parte que lhe cabia para efetivação da transferência da propriedade do veículo, o que o desabilita a requerer a rescisão do contrato nos moldes expostos.
3. Recurso conhecido e desprovido.